Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-14.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006567-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIONEI TAVARES DA SILVA - CPF: 009.715.001-00 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GIONEI TAVARES DA SILVA, visando reformar a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais no 1006567-14.2018.8.11.0003, ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da justiça gratuita.

Em razões de Id. 79151526, a apelante sustenta a ocorrência de propaganda enganosa, com a falsa promessa de contemplação do seguro de imediato ou no prazo máximo de 30 (trinta) dias do pagamento da entrada. Sendo assim, requer que seja dado provimento ao recurso para declarar a rescisão do contrato, com a devolução do valor de R$23.605,19 (vinte e seis mil, seiscentos e cinco reais e dezenove centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, no primeiro grau, a lide fora assim narrada:

- a autora alegou que tomou conhecimento da existência da empresa ré através das redes sociais e que em agosto de 2018 dirigiu-se a empresa ré para obter maiores informações sobre o consórcio, pois pretendia comprar um carro;

- que somente contratou com a empresa ré com a promessa que seria contemplada de imediata, ou, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada, o que não ocorreu e que a explicação do vendedor foi que um lance maior foi ofertado por outra pessoa;

- que fora induzida em erro e assim, é direito do autor ver rescindido o contrato por culpa do réu devendo ser restituído dos valores pagos de forma imediata diante da captação de cliente mediante promessa enganosa, assim como ser indenizado por dano moral.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, sem sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.423,
verbis
:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Seguindo o mesmo posicionamento, a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, v. III.; p. 73,
verbis
:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.

Da análise dos documentos juntados pelo autor, inexiste qualquer prova de que a autora foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato, ou após 30 (trinta) dias do pagamento da entrada.

Dos áudios juntados no id. 79151468 ao id. 79151747, é possível verificar que o vendedor em nenhum momento garantiu para a parte autora que o consórcio seria contemplado de imediato, por outro lado, verifica-se que a parte autora tinha ciência da necessidade do lance, inclusive aguardando ter saldo suficiente para isto, não havendo qualquer indução do consumidor ao erro.

Logo, diante da total ausência de provas de que a Administradora enganou a parte autora, induzindo-a a contratar consórcio, impõe-se reconhecer a inexistência de ato ilícito, o que implica a improcedência do pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ou restituição de valores.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), com força no §11 do art. 85 do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas, enquanto a parte apelante estiver impossibilitada de adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021